Tribunal: STF
Processo: AC 3882
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-14
Data de publicação: 2015-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cautelar. Concessão de medida cautelar por juízo incompetente para a apreciação do feito principal. Poder geral de cautela. Possibilidade. 



    1. É permitido a juízo incompetente, no exercício do poder geral de cautela, deferir tutela inibitória, quando necessária à preservação dos direitos da parte ou de terceiros de boa fé.



    2. No caso dos autos, em que o processo trabalhista (feito principal da presente cautelar) ainda não se encontra sob a jurisdição do juízo reputado competente, nada impede – antes, se recomenda – o acautelamento pelo juízo competente para dirimir o conflito de competência (esta Corte), até que o feito trabalhista envolvido no conflito esteja na posse da Justiça Comum, na qual a liminar requerida nos autos trabalhistas poderá ser objeto de reapreciação.



    3. A utilização das vias recursais nos autos principais, ou nos autos de conflito de competência a envolver o feito principal, não impede a concessão de medida cautelar em ação acessória, salvo se configurado o abuso do direito de recorrer, assim reconhecido naqueles autos, o que não se deu no caso.



    4. Não há que se falar em perigo da demora pela submissão dos agravantes a decisão proferida há largo lapso temporal, ainda que proferida por juízo ao final (no julgamento do conflito) reputado incompetente, especialmente se a manutenção desse decisum se der apenas até a apreciação dos referidos pedidos pelo juízo para tanto competente. 



    5. Agravos regimentais não providos.